Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722115-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMAR DOS SANTOS MONCAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIMAR DOS SANTOS MONÇÃO contra decisão de ID 158164187, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que os descontos realizados em folha de pagamento estão comprometendo sua subsistência; que os empréstimos ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) de seu salário; que não há sobra de margem. Requer, liminarmente, a observância do limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos para fins de descontos incidentes sobre sua margem de pagamento, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Dispõe o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Como se vê, a legislação distrital estabelece limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Em análise do contracheque de ID 157325466 (autos de origem), há informação de que ainda não foi ultrapassado o limite passível de negociação com as instituições bancárias. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado consta do próprio contracheque do servidor público, a partir de informações do órgão pagador. Nesse passo, assiste razão ao juízo de origem quando afirma que, no contracheque, ainda há margem consignável. A parte agravante afirma que foi excedido o limite de 30% (trinta por cento) legalmente previsto. Em análise prefacial, o valor máximo referente aos empréstimos, observando a remuneração bruta, com os descontos compulsórios, representaria R$ 2.536,97, enquanto a soma dos empréstimos totaliza R$ 2.995,00 (ou seja, aproximadamente 35% de sua remuneração). Nesse momento processual, não é possível apurar se a extensão da margem se deu por força da Lei n. 14.131/21, que ampliou o percentual máximo de consignação, circunstância que exige a adequada instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora